Tribunal: TJDFT
Processo: 0706868-92.2021.8.07.0018
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Sandoval Oliveira Número do processo: 0706868-92.2021.8.07.0018 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRF S.A., BRF S.A. APELADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Trata-se de apelação interposta por BRF S.A e OUTRO contra a sentença (ID 32500711) da 8a Vara da Fazenda Pública que, nos autos da ação de conhecimento proposta em desfavor do DISTRITO FEDERAL, julgou improcedentes as pretensões, voltadas ao afastamento da cobrança de DIFAL do ICMS sobre operações interestaduais na aquisição de mercadorias para uso e consumo do contribuinte de ICMS, além da declaração do direito de restituição correspondente. Nas razões (ID 32500714), as recorrentes retomam toda a tese deduzida perante o juízo singular. Em suma, sustentam que o texto constitucional e a Lei no 87/96 não dispõem, de modo suficiente, sobre a sistemática de cobrança do diferencial de alíquota do ICMS para operações interestaduais que envolvem consumidor contribuinte – matéria que, de acordo com expressa previsão constitucional, deveria ter sido tratada em Lei Complementar. Com tais argumentos, pugnam pela antecipação dos efeitos da tutela recursal. No mérito, requerem a reforma da sentença. Preparo efetuado (ID 32500715). Contrarrazões (ID 32500722). É o relatório. Decido. Conforme relatado, as recorrentes pleiteiam a antecipação dos efeitos da tutela recursal para: a) declarar suspensa a exigibilidade da exação impugnada; b) determinar que o requerido se abstenha de adotar sanções atinentes ao não recolhimento do tributo. Nos termos do artigo 932, II, do Código de Processo Civil, incumbe ao relator apreciar o pedido de tutela provisória nos recursos e nos processos de competência originária do Tribunal. Sabe-se que o instituto da tutela de urgência, previsto no artigo 300 do Código de Processo Civil, permite ao Poder Judiciário efetivar, de modo célere e eficaz, a proteção dos direitos em vias de serem molestados. A sua concessão, contudo, deve estar baseada tanto na plausibilidade do direito substancial invocado, quanto na aferição do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, em exame conjunto. Em análise perfunctória, não considero presentes os pressupostos essenciais ao acolhimento da medida pleiteada. As recorrentes sustentam que a inexistência de Lei Complementar regulamentando a sistemática de cobrança de DIFAL do ICMS para uso e consumo de contribuintes do ICMS não pode ser suprida por Convênios do CONFAZ ou Leis Distritais, sob pena de usurpação de competência reservada a leis complementares. Em reforço, colacionam aos autos pareceres e julgados sobre a matéria. Todavia, o precedente qualificado apontado nas razões recursais (Tema 1093, STF) não se amolda ao caso concreto. No aludido julgado, discutiu-se a necessidade de regulamentação para as operações interestaduais que envolvem consumidor não contribuinte de ICMS. As recorrentes, de outro lado, pugnam pelo afastamento da cobrança de DIFAL de ICMS em relação às operações com consumidores contribuintes (uso e consumo). Ademais, do cotejo entre a redação original do art. 155, §2o da Constituição Federal e as alterações promovidas pela EC no 87, de 16 de abril de 2015, parece claro que a dinâmica de cobrança do DIFAL para operações com consumidores contribuintes não foi alterada e está suficientemente definida, não sendo necessária a edição de nova lei complementar. Nesse descortino, em sede de cognição sumária – e sem prejuízo de melhor análise no julgamento de mérito – INDEFIRO a liminar. Intimem-se. Preclusa esta decisão, retornem os autos conclusos, para julgamento do apelo. Brasília, 25 de fevereiro de 2022. Desembargador SANDOVAL OLIVEIRA Relator